Tribunal: TJDFT
Processo: 0755439-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755439-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mona Lisa do Nascimento Vieira Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 79787143) interpostos por Mona Lisa do Nascimento Vieira contra a decisão monocrática (Id. 79606229) por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo instrumento por ela manejado. De acordo com as regras previstas nos artigos 180, caput, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator